Tribunal: TJBA
Processo: 0040676-60.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0040676-60.2009.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s):

APELADO: MANOEL COSME JESUS SILVA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÕES
CÍVE
IS
SIMULTÂNEAS
.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE
RESTABELECIMENTO
DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO
.
PROVA PERICIAL. CONSTATAÇÃO DA
CAPACIDADE
LABORAL DO SEGURADO
.
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS PARA
A

CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO
.
AUXÍLIO ACIDENTE. PERCEPÇÃO. INÍCIO EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
ABONO PECUNIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NÃO RECEBIMENTO.

SUCUMBÊNCIA AUTORAL. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS (HONORÁRIOS PERICIAIS). PRECEDENTE JUDICIAL OBRIGATÓRIO DECORRENTE DO JULGAMENTO DO RESP
823402/PR
E

DO RESP
1824823/PR (
TEMA

1044
DO STJ
).

APELO
DO AUTOR NÃO PROVIDO E
APELO
DO RÉU PROVIDO
. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Trata-se de Apelos interpostos pelo autor e pelo réu em desfavor de sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio doença-acidentário, sem contudo, impor a obrigação de ressarcimento das despesas processuais ao autor sucumbente
.

O auxílio doença, a teor do art.
59
a Lei
n.

8.213
/91, é devido ao segurado que, havendo cumprido o período de carência, quando for o caso, ficar incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias. Trata-se, pois, de benefício que protege o trabalhador temporariamente incapaz.

Extrai-se dos autos que o laudo pericial, representativo da perícia médica realizada, concluiu pela existência da capacidade laborativa total do segurado.

Debulha-se, ainda, do caderno processual a a
usência de lastro probatório produzido pel
o
segurad
o
a desconstituir as conclusões da prova pericial realizada.

Não p
reenchimento dos requisitos pel
o
segurad
o
para a
manutenção da
percepção
d
o auxílio-doença
acidentário
.

A latere
, no que toca ao auxílio-acidente, deflui-se dos autos que o autor já o percebia a partir de data anterior ao ajuizamento da Ação.

N
outro giro, no que toca ao pleito de concessão do abono pecuniário,
nos termos do
art. 40 da
L
ei
n.
8.213/91 e
d
o art. 120 do Regulamento da Previdência Social,
não merece acolhimento, na medida em que a
parte
autora não fez prova cabal, por meio da exibição dos comprovantes de pagamento, do não recebimento do valor quando da implantação do benefício do auxílio doença percebido, não se descurando, portanto, da prova do direito constitutivo.

Nas lides acidentárias, diante da
disciplina do parágrafo único do art. 129 da Lei n. 8.213/91, o autor é isento
do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

Malgrado a isenção legal, em caso de improcedência do pedido autoral,
a questão
foi enfrentada
pelo
Tribunal
da Cidadania,
quando do julgamento dos REsp
1823402/PR e
1824823/PR (te
ma
1044
), s
ob a égide dos recurso repetitivos,
oportunidade em que
assentou a tese de que:
Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei
n.
8.213/91.

Apelo
s
conhecido
s, não provido o do autor e provido o do réu
.
Sentença
parcialmente reformada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0040676-60.2009.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s e apelados,
concomitantemente
,
MANOEL COSME JESUS SILVA

e

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em:

A) Co
nhecer e negar provimento ao Apelo
do autor
;
e,

B)
Conhecer e
dar
provimento ao Apelo do réu
para reformar
parcialmente
a sentença e
determinar que cabe ao Estado
da Bahia
o pagamento d
a
despesa
processual
honorários periciais adiantados pelo
réu
,
diante da sucumbência d
o

autor
que é
beneficiári
o
da gratuidade de justiça sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais,
conforme parágrafo único d
o art. 129
da Lei n. 8.213/90
e tema

1.044 do STJ
.

Salvador, .

12